Tribunal: STF
Processo: RHC 84178
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ausência do defensor
 no interrogatório. 3. O interrogatório foi realizado em data
anterior ao advento da Lei nº 10.792, de 2003, quando vigorava no
Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a ausência de
advogado no interrogatório não invalidava o processo. Precedentes.
4. Inexistência de nulidade. 5. Recurso improvido.